Tribunal: TJPA
Processo: 0853009-41.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853009-41.2023.8.14.0301

APELANTE: JANDERSON LEONARDO DA ROCHA MOREIRA

APELADO: CONDOMINIO JARDIM ESPANHA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0853009-41.2023.8.14.0301

APELANTE: JANDERSON LEONARDO DA ROCHA MOREIRA

Advogado do(a) APELANTE: JANIO SOUZA NASCIMENTO - PA5157-A

APELADO: CONDOMINIO JARDIM ESPANHA

Advogado do(a) APELADO: MAURO RODRIGO FONSECA DE OLIVEIRA - PA14633-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA SEGURANÇA, REDUÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO E PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA DE DEVER ESPECÍFICO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO IRREGULAR DE VAGAS. PERTURBAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais formulados por condômino, fundados em alegadas falhas de segurança, redução de vagas de estacionamento e perturbação do sossego no âmbito de condomínio edilício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o condomínio possui dever jurídico de implementar segurança nos moldes pretendidos pelo autor; (ii) verificar se houve comprovação de redução indevida de vagas de estacionamento em desacordo com projeto original; (iii) aferir a existência de perturbação do sossego por eventos e uso de som nas áreas comuns; e (iv) analisar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revelia não implica procedência automática dos pedidos, sendo relativa a presunção de veracidade, nos termos do art. 344 do CPC, especialmente quando há instrução probatória posterior.
4. Inexistente prova de obrigação legal ou convencional que imponha ao condomínio dever específico de segurança, tampouco demonstração de falha concreta apta a ensejar responsabilização civil.
5. Não comprovada a alegada redução irregular de vagas de estacionamento, ausente demonstração de ato ilícito imputável ao condomínio.
6. A perturbação do sossego não restou comprovada de forma inequívoca, inexistindo prova de violação reiterada às normas condominiais ou ao art. 1.277 do Código Civil.
7. Ausente comprovação de conduta ilícita, não se configura o dever de indenizar, sendo inaplicável a reparação por dano moral em hipóteses de meros dissabores decorrentes da convivência condominial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil do condomínio por falhas de segurança depende da demonstração de dever específico assumido ou de omissão comprovada, não se presumindo tal obrigação.
2. A revelia não supre a ausência de prova dos fatos constitutivos do direito, nem conduz automaticamente à procedência dos pedidos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 371 e 373, I; CC, art. 1.277.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por JANDERSON LEONARDO DA ROCHA MOREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face do CONDOMÍNIO JARDIM ESPANHA.

Consta da petição inicial que o autor afirmou residir há anos no Condomínio Jardim Espanha e ser proprietário de lote situado na quadra comercial do empreendimento, adquirido em 2013, sustentando que, embora arque com taxa condominial, passou a sofrer reiteradas violações a seus direitos enquanto condômino e proprietário.

Alegou, em síntese, três ordens de irregularidades, deficiência de segurança na área comercial, em razão de sucessivos furtos e arrombamentos em seu prédio comercial, redução indevida da área destinada ao estacionamento em frente ao condomínio, que, segundo afirmou, deveria comportar 15 vagas, mas contaria, na prática, com número muito inferior e perturbação do sossego decorrente de festas e uso de aparelhos sonoros na área da churrasqueira e no estabelecimento denominado “Fala Comigo”, em desacordo, segundo defendeu, com as normas internas do condomínio.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência, a procedência dos pedidos obrigacionais e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (id 27023125), que julgou improcedente a demanda, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o demandante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico buscado.

Inconformado, JANDERSON LEONARDO DA ROCHA interpôs recurso de apelação (id 27023126 ), sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da sentença por suposta desconsideração das provas produzidas nos autos, notadamente documentos e elementos que, segundo afirma, demonstrariam falhas na prestação dos serviços condominiais.

Aduz a existência de omissão do condomínio quanto ao dever de segurança, especialmente em relação à quadra comercial nº 02, onde se localiza seu imóvel, requerendo a imposição de obrigação de fazer consistente na implementação de medidas de vigilância adequadas.

Sustenta a ocorrência de redução indevida do número de vagas de estacionamento, alegando que o projeto original do condomínio previa 15 vagas, conforme documento juntado com o recurso, o que teria sido descumprido, salientando a persistência de perturbação do sossego, decorrente da realização de eventos festivos e utilização de som mecânico e bandas na área de lazer e nas dependências do restaurante do condomínio (“Fala Comigo”), em desacordo com as normas internas, especialmente após as 22h.

Ressalta a necessidade de intervenção judicial para compelir o condomínio ao cumprimento das normas condominiais, inclusive com a proibição de eventos e limitação de ruídos e o reconhecimento do dano moral, diante dos transtornos alegadamente suportados em razão das condutas imputadas ao réu.

Em contrarrazões (ID 27023133), o apelado pugna pela manutenção do decisum.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

Inicialmente, no que tange à alegação de que a sentença teria desconsiderado as provas produzidas, não assiste razão ao apelante.

Verifica-se que o magistrado de origem examinou o conjunto probatório formado nos autos, inclusive após a realização de audiência de instrução e julgamento, na qual foram colhidos depoimentos das partes e testemunhas, formando seu convencimento de maneira motivada, em consonância com o art. 371 do Código de Processo Civil, segundo o qual o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento.

No tocante ao pedido de imposição de dever de segurança ao condomínio, especialmente na quadra comercial nº 02, não se verifica nos autos prova de que haja obrigação legal ou convencional específica que imponha ao ente condominial a prestação de serviço de vigilância nos moldes pretendidos pelo autor.

A convenção condominial, conforme analisado na sentença, não estabelece dever de garantia absoluta de segurança, tampouco se demonstrou omissão específica e juridicamente relevante do condomínio capaz de ensejar sua responsabilização.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a responsabilidade do condomínio por furtos ou danos ocorridos em suas dependências depende da demonstração de culpa, ou da existência de cláusula expressa assumindo tal obrigação, o que não se evidencia no caso concreto.

Ademais, conforme consta dos autos, a área comercial apresenta peculiaridades próprias, não se confundindo integralmente com as áreas comuns internas de uso restrito dos condôminos, o que reforça a ausência de dever específico de guarda.

No que se refere à alegada redução do número de vagas de estacionamento, o apelante sustenta que o projeto original do condomínio previa 15 vagas, juntando documento nesse sentido, entretanto, não há prova robusta de que o condomínio tenha promovido alteração irregular ou supressão indevida dessas vagas.

A mera apresentação de documento indicativo do projeto não se revela suficiente para comprovar que houve descumprimento imputável ao condomínio, sobretudo porque não restou demonstrado nexo entre eventual divergência e conduta do apelado.

Ausente prova de ato ilícito ou de violação concreta à convenção condominial, não há como acolher a pretensão.

Quanto à alegada perturbação do sossego decorrente de eventos festivos e uso de som nas áreas comuns, inclusive no estabelecimento denominado “Fala Comigo”, também não se verifica comprovação inequívoca de irregularidade.

Conforme se extrai dos autos, não há demonstração segura de que os eventos tenham ocorrido em desacordo com as normas internas, tampouco que tenham ultrapassado limites toleráveis ou horários estabelecidos de forma reiterada e comprovada.

A prova produzida, inclusive oral, não se mostra suficiente para caracterizar violação ao direito de vizinhança nos termos do art. 1.277 do Código Civil, que dispõe:

“O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.”

No caso concreto, as alegações permanecem no campo da generalidade, sem a demonstração objetiva de excesso ou de conduta ilícita apta a justificar intervenção judicial.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não merece prosperar.

A configuração do dano moral exige a presença concomitante de conduta ilícita, nexo causal e efetivo abalo a direito da personalidade, não sendo suficiente o mero dissabor decorrente de conflitos inerentes à convivência condominial.

No caso, ausente a comprovação de conduta ilícita por parte do condomínio, não há falar em dever de indenizar, de sorte que, os fatos narrados, ainda que possam ter causado desconforto ao autor, não ultrapassam o limite do mero aborrecimento cotidiano, não sendo aptos a ensejar reparação extrapatrimonial.

Por fim, não se pode perder de vista que a pretensão recursal, em grande medida, busca a intervenção do Poder Judiciário na gestão interna do condomínio, sem a demonstração de ilegalidade concreta ou violação às normas condominiais, o que não se mostra juridicamente viável.

Dessa forma, a sentença recorrida analisou de forma adequada todas as questões suscitadas, não merecendo qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a sentença ora vergastada.

É como voto

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2026